Tribunal: CARF
Processo: 10783.720045/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720045/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.518 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
AGRO PECUÁRIA CARVALHO BRITTO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DEPOIS DE INICIADO O
PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF n.o 33)
ÁREAS DECLARADAS DE PASTAGEM. GLOSA. QUANTIDADE DE
ANIMAIS NÃO COMPROVAÇÃO.
Ausência de documentação hábil a comprovar as áreas de pastagem e a
existência de gado na propriedade no período autuado, conforme declarado na
Declaração de ITR,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720045/2008-53
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.518 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720045/2008-53

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento , referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2005, acrescido de multa lançada (75%) e
juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Maravilha”, cadastrado na
RFB sob o no 0.221.0711, com área declarada de 1.579,0 ha, localizado no Município de
Itapemirim/ES, que do trabalho de revisão da DITR/2005, a fiscalização glosou parcialmente a
área ocupada com benfeitorias, que foi reduzida de 429,5 ha para 0,1 ha, além de rejeitar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$850.849,00 (R$538,85/ha), arbitrando o valor de
R$2.076.069,20 (R$1.314,80/ha), com base no Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído
pela Receita Federal, com consequentes aumentos da área aproveitável, do VTN tributável e da
alíquota aplicada, e disto resultando o imposto suplementar.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o
seguinte, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Afirma que apresentou todos os documentos solicitados na intimação
inicial, contudo, a autoridade fiscal deixou de considerar o aumento da
área utilizada pela atividade rural, em razão do acréscimo da área de
produtos vegetais (393,7 ha) e área de pastagens (685,1 ha), aferida em
Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo referente ao
exercício de 2005;
Esclarece que ocorreu um equívoco material ao tempo do preenchimento
da DITR/2005, posto que foi declarada uma área ocupada com
benfeitorias de 429,5 ha e conforme pode ser visto no Laudo anexo a área
de benfeitorias é de 29,5 ha, também, apresentado em resposta à
intimação inicial;
Destaca que não impugna o VTN arbitrado, tendo sido considerado nos
cálculos da declaração retificador anexa, já que o objetivo da impugnação
é tão somente demonstrar os equívocos praticados ao tempo da
DITR/2005, no preenchimento dos dados da área ocupadas com
benfeitorias, da área de produtos vegetais e da área de pastagem;
Considera que as áreas de produtos vegetais e de pastagem são, entre
outros, alguns dos elementos que somados resultará na área de utilização
efetiva pela atividade rural, que influenciará no grau de utilização do
imóvel, na alíquota aplicada, perfazendo junto à base de cálculo o
aspecto quantitativo da norma de incidência tributária;
considera, ainda, que, passando à análise do real valor das áreas de
produtos vegetais e de pastagem, aliado ao princípio da verdade real e,
ajustados a área ocupada com benfeitorias, verifica-se que o cálculo do
grau de utilização foi de 100% do imóvel, o que implica a redução da
alíquota de 3,40% para 0,3%, que aplicada ao VTN assoma-se o imposto
devido no valor de R$4.370,95, na forma da retificadora;
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.518 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720045/2008-53

salienta que a comprovação do alegado anteriormente é aferível mediante
a juntada do Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo,
acompanhado de ART registrada no CREA;
informa que, com o fito de corrigir tais medidas, apresenta neste ato
declaração retificadora do ITR/2005, com os dados reais, bem como
comprova quitação da diferença entre o valor pago (R$1.791,37) e o
valor apurado após retificação que acrescido da multa e dos juros de
mora, perfaz o montante de R$4.404,67;
pugna pela realização de perícia, caso não haja concordância com o
Laudo anexo, comprobatório dos equívocos destacados, para trazer a
realidade do imóvel;
pelo exposto, demonstrada a real medida das áreas de produtos vegetais e
de pastagens por meio de Laudo Técnico, espera e requer seja acolhida a
impugnação para que seja retificado o lançamento tributário do ITR,
aproveitando a área de produtos vegetais e de pastagens desconsideradas
para compor o cálculo do grau de utilização do imóvel, bem como
retificada a área ocupada com benfeitorias, determinando a aplicação da
alíquota de 0,3% e, desse modo, apurar o correto valor do imposto
devido;
caso seja rejeitado o laudo anexo, requer a produção de prova pericial,
considerando o ano base de 2005, para fim de mensurar a área ocupada
com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, assim
como, as áreas de produtos vegetais e de pastagens, apresentando
quesitos e indicando perito.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, com as seguintes
alegações:
Esclarece que ocorreu um equívoco material ao tempo do preenchimento da
DITR/2005, posto que foi declarada uma área ocupada com benfeitorias de 429,5 ha e conforme
pode ser visto no Laudo anexo a área de benfeitorias é de 29,5 há. Portanto, a DITR/2005 poderá
ser retificada tendo em vista não tratar-se de infração, mas de erro.
Informa que a comprovação do alegado anteriormente é aferível mediante a
juntada do Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo, acompanhado de ART
registrada no CREA e que a decisão da primeira instancia contrariou a Súmula CARF no 23.
Que em se considerando o laudo, a quantidade de animais informado é hábil para
determinar o grau de utilização do imóvel.
Que houve interpretação equivocada dos laudos com relação as áreas ocupadas
com benfeitorias.
Requer a produção de prova pericial.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.518 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720045/2008-53

Junta um documento a que denomina “Relatório de Movimentação do Gado”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Do Mérito
Da Retificação da DITR 2005
A recorrente requer que lhe seja oportunizada a possibilidade de retificação dos
dados declarados na DITR/2005, alegando que não se trata de “ denuncia espontânea da
infração”, mas de erro na hora da digitação.
Indefere-se o pedido da recorrente, uma vez que instaurado o procedimento
fiscal fica excluída a possibilidade de o sujeito passivo sanar as informações sem sofrer a
aplicação das penalidades de oficio, pois tais retificações não teriam o condão de regularizar a
situação do autuado junto ao Fisco Federal.
Tal entendimento está pacificado e até sumulado no âmbito desse colegiado e é
de adoção obrigatória por esta relatora, a saber:
Súmula CARF n.o 33: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Dessa forma, a exclusão de valores e inclusão de novos , como pretendido pela
interessada são absolutamente improfícuos, independente dos documentos utilizados para sua
corroboração.
Das Áreas Ocupadas com Benfeitorias Informadas no Laudo
Por concordância, adoto e transcreve o voto da DRJ acerca matéria
Em relação a esta matéria, verifica-se que a fiscalização glosou parcialmente a área
declarada como ocupada com benfeitorias, reduzindo-a de 429,5 ha para 0,1 ha, por ter
a contribuinte apresentado este último valor em resposta à intimação, por meio de
Laudo Técnico, às fls. 33, conforme consta da Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento do presente Processo, às fls. 96. Portanto, a redução da área ocupada com
benfeitorias originariamente declarada ocorreu com base em documento apresentado
pela própria contribuinte.
O Laudo Técnico, de fls. 33, com ART de fls. 34, é expresso ao afirmar que a área
ocupada com benfeitorias do imóvel corresponde a 1.290,00 m2, ou seja, 0,1 hectares,
razão pela qual a fiscalização utilizou esse dado para o lançamento em questão.
A impugnante ao afirmar que a área ocupada com benfeitorias do imóvel corresponde a
29,5 ha, está se referindo aos dados apresentados em outro Laudo Técnico, às fls. 65/71,
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.518 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720045/2008-53

com ART de fls. 64, também, apresentado à fiscalização, no qual consta,
especificamente às fls. 68, que o imóvel possuiria essa área de 29,5 ha “ocupada em
benfeitorias diversas, rodovias e estradas municipais, carreadores, canais de drenagem e
áreas alagadas”, especificando, somente, as dimensões dos imóveis e currais,
totalizando 930 m2, área essa menor do que a apresentada no outro Laudo já citado.
A recorrente informa que o julgamento da primeira instancia deixou de observar a
Súmula CARF no 23, abaixo:
Súmula CARF no 23
A autoridade administrativa pode rever o Valor da Terra Nua mínimo (VTNm) que vier
a ser questionado pelo contribuinte do imposto sobre a propriedade territorial rural
(ITR) relativo aos exercícios de 1994 a 1996, mediante a apresentação de laudo técnico
de avaliação do imóvel, emitido por entidade de reconhecida capacidade técnica ou por
profissional devidamente habilitado, que se reporte à época do fato gerador e demonstre,
de forma inequívoca, a legitimidade da alteração pretendida, inclusive com a indicação
das fontes pesquisadas
Com relação à alegação da recorrente acima, temos a informar o seguinte:
- As Sumulas do CARF não vinculam os Julgadores da primeira instancia , que
portanto não estão obrigados a observá-las.
- A sumula em questão não se aplica ao caso da recorrente, exercício 2005, mas
aos exercícios de 1994 a 1996.
Portanto, não é o caso da aplicação da Sumula CARF no 23.
Quanto a alegação de que, em se considerando o laudo, a quantidade de animais
informado é hábil para determinar o grau de utilização do imóvel.
Nesta questão, adoto por concordância e transcrevo o decidido no acórdão
recorrido:
Nos termos do art. 25 da IN/SRF no 256/2002, observado o anexo II dessa mesma
Instrução Normativa, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no
9.393/96, a área efetivamente utilizada com Atividade Pecuária, a ser considerada para
efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada pelo
contribuinte e a área calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do
rebanho ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação mínima, que no caso é
de 0,70 (zero setenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,70 cab/hec),
fixado para a região onde se situa o imóvel.
Para consideração da área de pastagem seria imprescindível a apresentação de
documentos que comprovem a existência de animais de grande ou de médio porte no
ano base do lançamento na área, não bastando, para tal, o Laudo Técnico, por si só.
No caso, constituiria documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2004 (exercício 2005), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural, dentre outros.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.518 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720045/2008-53

Do exposto acima, quanto aos novos documentos apresentados pelo recorrente às
fls 264-265, intitulados: “Movimentação do Gado ano de 2004, para ITR de 2005”, o qual não
está assinado e nem identifica o emitente, e uma ficha solta em papel timbrado do Instituto de
Defesa Agropecuária e Floresta Do Espirito Santo, a qual encontra-se rasurada e refere-se aos de
anos de 1994 a 1997, verifica-se que os mesmos não constituem documentos hábeis para
comprovação de área de pastagem.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital